Tribunal: CARF
Processo: 10886.000035/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.000035/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.644 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PEDRO GIL PERIN DE GOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Uma vez comprovado que o contribuinte era portador de moléstia grave no
ano-calendário da ocorrência do fato gerador, mediante apresentação de laudo
pericial emitido pelo serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios e preenchidos os demais requisitos legais, o contribuinte deve
ter reconhecido o direito à isenção tributária de IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 01 de dezembro de 2008, ano-
calendário 2006, exercício 2007, por meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 235,21,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ 82.318,14.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) o Recorrente sofreu um AVC em 09 de maio de 2006 que o deixou
incapacitado. Em 13 de abril de 2007, após passar por diversas avaliações,
inclusive pela equipe do Hospital Sarah Kubitschek em Brasília, recebeu o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000035/2009-21
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000035/2009-21

laudo do Instituto Nacional do Seguro Social isentando-o do pagamento do
IR;
b) uma vez concedida a isenção foi feita uma retificação da declaração de IR;
c) na declaração original, os valores declarados eram exatamente aqueles
expressos em seus comprovantes de rendimentos da Previdência Social e
da REFER. Na declaração retificada, os valores declarados como
tributáveis passaram a refletir somente os meses anteriores à concessão da
isenção.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 05 e 06); (ii) termo de curatela provisória (fls. 07); (iii) laudo
médico (fls. 08); (iv) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte (fls. 09 e 10); (v) demonstrativo de pagamento (fls. 18 a 31) e (vi) relação de créditos (fls.
32 a 42).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o
acórdão no 13-27.933 – 2a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação. A
propósito do referido acórdão, nota-se que este está incompleto, o que pode ser atribuído a
eventual erro durante o trabalho de digitalização dos autos do presente processo. Dessa forma, ao
retorna a origem, a íntegra do acórdão deverá ser juntada.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que:
(i)
é portador de moléstia grave desde 09 de maio de 2006, conforme
demonstram os documentos que instruem o recurso ordinário,
sendo certo que apesar dos laudos periciais terem sido emitidos
após o ano-calendário de 2006 devem ser reconhecidos seus
efeitos retroativos diante da indicação da data da qual foi
contraída a moléstia grave; e
(ii)
quanto a natureza dos proventos, trata-se de aposentadorias percebidas
pela Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social e Instituto
Nacional de Seguridade Social, logo, cabível a requerida
isenção.
O Recorrente anexa ao seu recurso os seguintes documentos: (i) laudo médico
emitido pelo neurologista da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação (fls. 65); (ii) laudo
médico emitido pelo cardiologista da Prefeitura Municipal de Araruama (fls. 66); e (iii) laudo
médico emitido pela Previdência Social (fls. 68).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000035/2009-21

O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Como exposto acima, cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, os quais o Recorrente alega serem isentos dos imposto de renda de
pessoa física, tendo em vista sua condição de portador de moléstia grave desde de 09 de maio de
2006.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000035/2009-21

laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Conforme ao que se verifica do caso em tela, os laudos de fls. 66 e 68, ambos
emitidos pelo serviço médico oficial atestam que o Recorrente é portador da moléstia grave
enquadrada no CID 10-I61, desde 09 de maio de 2006. Nota-se inclusive que o laudo pericial
emitido pelo médico oficial do Município de Araruama atesta que o Recorrente teve:
AVE Hemorrágico no hemisfério esquerdo (CID 10- I61), tendo como sequela afasia
grave e hemiplegia direita, o que o impede de exercer de forma independente suas
atividades diárias como alimentar-se sozinho, tomar banho, etc. estando incapacitado,
em caráter definitivo de exercer suas atividades profissionais.
Relativamente à natureza dos rendimentos verifica-se que os valores recebidos
pelo Recorrente do Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ n°29.679.036/0001-40) e da
Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER ( CNPJ n° 30.277.655/0001-89)
referem-se a aposentadoria, conforme demonstrado pelos documentos de fls. 18 a 42 do presente
processo.
Assim, assiste razão ao Recorrente ao alegar ser portador de moléstia grave e,
portanto, beneficiária da isenção de IRPF desde 09 de maio de 2006.
Desta forma, entendo que o acórdão a quo deve ser reformado para que se
reconheça a condição de portador de moléstia grave do Recorrente e, consequentemente, a
isenção de IRPF a partir de 09 de maio de 2006.
Por fim, relativamente a pretensão do Recorrente de ver restituídos os valores
declarados como retidos na fonte, deve-se dizer que a análise deste pedido não cabe a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo a unidade de origem verificar a
existência de saldo a restituir.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000035/2009-21

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
no mérito.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital